Tribunal: STJ
Processo: 0711035-38.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925783 - DF (2025/0159488-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MICHELE VIANA SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES - DF058439
MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA - DF074964
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos morais e materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50339986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4615fd7c-8578-4b56-9121-c6179a5888bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925783 - DF (2025/0159488-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MICHELE VIANA SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES - DF058439
MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA - DF074964
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos morais e materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TRANCOSO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
: de reparação de danos morais e materiais movida por MICHELE
Ação
VIANA SANTOS em face de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as
Sentença
rés/ agravantes, solidariamente, ao pagamento do valor correspondente a 12m2m
considerando-se o valor do metro quadrado do imóvel objeto do contrato
celebrado entre as partes, acrescido de juros de mora e correção monetária.
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49389839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: f0353cf8-b66c-4323-9171-1522a402d6cf

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VAGA DE GARAGEM.
PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-
se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição
inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser
apreciada por ocasião da análise do mérito.
2. A prática de publicidade enganosa, com a entrega do imóvel comprado com
características diversas das ofertadas (ausência de garagem privativa), gera para o
consumidor o direito a ser indenizado pelo dano material em valor correspondente
à metragem faltante.
3. Negou-se provimento ao apelo. (e-STJ fl. 563)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

a parte agravante alega que impugnou Agravo interno:
especificadamente a fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:

i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 5/STJ
Documento eletrônico VDA49389839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: f0353cf8-b66c-4323-9171-1522a402d6cf

Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não demonstrou que a
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49389839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: f0353cf8-b66c-4323-9171-1522a402d6cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.783 / DF
Número Registro: 2025/0159488-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07110353820238070001 7110353820238070001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MICHELE VIANA SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES - DF058439
MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA - DF074964
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MICHELE VIANA SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES - DF058439
MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA - DF074964
Documento eletrônico VDA50332646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 92e48c1f-152e-42b8-bab2-74880cc88018

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 92e48c1f-152e-42b8-bab2-74880cc88018